Tribunal: TJDFT
Processo: 0752467-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752467-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PINE S/A D E S P A C H O Em petição de ID n.o 70355990, o agravante informa que o agravado, Banco de Brasília – BRB, até o momento não cumpriu a Decisão de ID n.o 69970853 e, por este motivo, requer que seja aplicada a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Assim sendo, intime-se a parte agravada Banco de Brasília – BRB para se manifestar a respeito da petição juntada, comprovando o cumprimento da ordem judicial. Após, voltem-me. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador